Tribunal: TJDFT
Processo: 0752369-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INADMISSIBILIDADE. REVISÃO NÃO ADMITIDA.

I. CASO EM EXAME:
1. Revisão Criminal com o propósito de desconstituir a coisa julgada estabelecida em desfavor do recorrente, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar a possibilidade de desconstituição da coisa julgada para reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06).

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A revisão criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada, tendo sua admissibilidade restrita às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.
4. Não se admite revisão criminal desprovida de provas novas, nos termos do art. 622, parágrafo único, do CPP, configurando mera reiteração de ação anteriormente julgada.
IV. DISPOSITIVO:
5. Revisão criminal inadmitida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621 e 622, parágrafo único; Lei no 11.343/06, arts. 33, caput, e § 4o; RITJDFT, art. 89, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2010109, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, Câmara Criminal, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdão no 1999141, Rel. Des. Jesuino Rissato, Câmara Criminal, j. 14.05.2025.